Tribunal: TJDFT
Processo: 0702369-66.2024.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-05
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO. OFENSAS E XINGAMENTOS PROFERIDOS POR COLEGA NO LOCAL DE TRABALHO. DANO MORAL. DEVER DE REPARAR. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor em face da sentença que julgou improcedente o pedido de reparação por danos morais. Em seu recurso, narra que no dia 30/10/2023, durante o serviço extraordinário exercido na unidade prisional, na presença de vários colegas de trabalho e de presos, o requerido passou a falar em alto tom vários xingamentos que ofenderam sua integridade moral. Requer a reforma da sentença para condenar o requerido a indenizá-lo pelos danos morais sofridos.
2. Recurso próprio, tempestivo (ID 60798293) e com preparo regular (ID 60798295 - Pág. 2 e 4). Contrarrazões apresentadas (ID 60798298).
3. No caso, resta incontroverso nos autos que no dia 30/10/2023, durante o serviço extraordinário exercido na Unidade Prisional Especial de Planaltina (Planaltina-GO), o recorrido proferiu palavras de cunho ofensivo ao recorrente, colega de trabalho, capaz de atingir os atributos da personalidade (art. 5o, V e X, da CF).
4. Da análise do registro de ocorrência de ID 60798275 - Pág. 13, resta claro que as ofensas proferidas pelo recorrido tinham intuito de ofender o recorrente diante dos colegas de trabalho, sendo capaz de atingir sua integridade psíquica e lhe retirar a paz interior. Além disso, as palavras com carga ofensiva foram proferidas em ambiente de trabalho em que o servidor deve guardar conduta ilibada e condizente com a função que ocupa, agravando o estado de angústia e humilhação da vítima, o que torna necessária, a fim de coibir condutas como a que ora se analisa, a reparação pelos danos morais sofridos.
5. No que se refere ao quantum, o arbitramento de indenização por dano moral deve levar em conta os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o dano e a sua extensão, a condição pessoal do ofendido e a capacidade econômica do ofensor, sem ensejar enriquecimento sem causa. Atentando-se a essas diretrizes, adequado o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais).
6. Da litigância de má-fé suscitada nas contrarrazões pelo recorrido. A multa por litigância de má-fé é aplicável apenas quando as condutas da parte se adequam a uma das hipóteses do art. 80 do CPC. Na espécie, não se verifica que as informações prestadas acerca da conciliação tiveram fim diverso do proposto nos autos. Ademais, a boa-fé é presumida, devendo a má-fé ser comprovada, não havendo prova nesse sentido nos autos. Logo, incabível a aplicação de multa por litigância de má-fé.
7. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO. Sentença reformada para condenar o requerido a pagar ao autor o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de reparação por danos morais, corrigido monetariamente pelo INPC desde o arbitramento e com juros legais a partir da citação. Custas recolhidas. Sem fixação de honorários em razão da ausência de recorrente vencido.
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.